Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-69.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 1000925-69.2018.811.0000
RECORRENTE: ROBERTO NAVES RESENDE e OUTROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROBERTO NAVES RESENDE e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 17703525):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NOMES DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - ILEGITIMDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Por meio da exceção de pré-executividade é possível a análise das condições da ação, dos pressupostos de constituição e validade do processo, assim como de outras matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício.
É possível o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente coobrigado pela dívida fiscal, desde que seu nome conste da certidão de dívida ativa e que a executada ou bens sobre os quais possa recair a penhora não tenha sido localizado.
A certidão de dívida ativa é título executivo dotado de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, sendo necessária a apresentação de prova contundente para infirmar tal presunção e afastar a corresponsabilidade tributária de sócio que está indicado no título, razão pela qual, a priori, assiste razão os Agravantes. (TJMT – Agravo Instrumento no 100925-69.2018.811.0000, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019).”
A parte Recorrente alega violação aos artigos 49-A e 50 do Código Civil, artigo 135 do Código Tributário Nacional e artigo 485, VI §3o do CPC, além de divergência jurisprudencial, sustentando que o fato dos nomes dos sócios constarem na CDA não autoriza o ingresso automático no polo passivo da execução fiscal, mas tão somente, o seu redirecionamento após constatada a situação de dissolução irregular, uma vez que o simples inadimplemento não é suficiente para a inclusão no polo passivo da demanda.
Recurso tempestivo (ID. 27782962).
Contrarrazões (ID. 29718490).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 49-A e 50 do Código Civil, artigo 135 do Código Tributário Nacional e artigo 485, VI §3o do CPC. Ausência de prequestionamento. Súmulas no 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 49-A e 50 do Código Civil, artigo 135 do Código Tributário Nacional e artigo 485, VI §3o do CPC, em que a parte recorrente alega que teriam sido ignorados pelo julgamento realizado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, muito menos nos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo, a falta do necessário prequestionamento dos artigos 49-A e 50 do Código Civil, artigo 135 do Código Tributário Nacional e artigo 485, VI §3o do CPC, apontados como violados e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tais dispositivos legais, incidem os óbices sumulares no 282, 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII